Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-73.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por abandono afetivo, material e intelectual. Sentença de improcedência. Inconformismo das menores. Laudos sociais e psicológicos que apontaram motivos razoáveis a justificar o afastamento do genitor das filhas – em razão de trabalho, dificuldades financeiras, desavenças com a mãe das menores e influência negativa do núcleo familiar materno, além de o apelado também

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por abandono afetivo, material e intelectual. Sentença de improcedência. Inconformismo das menores. Laudos sociais e psicológicos que apontaram motivos razoáveis a justificar o afastamento do genitor das filhas – em razão de trabalho, dificuldades financeiras, desavenças com a mãe das menores e influência negativa do núcleo familiar materno, além de o apelado também ter sido prejudicado pelo afastamento das filhas, dentre outros motivos, devido à postura da genitora. Danos morais não configurados ante a inocorrência de ato ilícito por parte do genitor. Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.